Tribunal: STF
Processo: RE 1506106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 16):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PADRONIZADA E REGISTRADA PELA ANVISA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO E SUSPENSÃO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RE 1.140.005/RJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, processando sob a sistemática dos recursos com repercussão geral (Tema 793), fixou a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde, e afirmou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na espécie, cuida-se da medicação SOMATROPINA 4UI, padronizada e registrada pela ANVISA, não havendo, pois, que falar em litisconsórcio passivo com a União.



    3. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa da tratada nos autos. Em razão de a medicação em análise ser padronizada e estar registrada na ANVISA, não incide a ordem de suspensão proferida no Tema nº 1.234 do STF na hipótese vertente.



    4. Quanto ao ressarcimento pelos custos havidos com os medicamentos dispensados, não há pedido nesse sentido nas razões recursais do Distrito Federal, tampouco em sua contestação. É descabido o argumento de que o acórdão é omisso quanto a pedido que sequer foi formulado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos argumentos analisados quando do julgamento do recurso, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.



    5. Em julgamento realizado no dia 26.6.2023, ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), o STF fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Desse modo, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública mesmo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Superação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.



    7. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Unânime.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 21).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 109, I; 196; e 198, I, II e III, e § 1º, da CF/1988, bem como as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 793 e 1.234, da repercussão geral.



    Para tanto, sustenta a necessidade de a União integrar o polo passivo da presente ação, que almeja o fornecimento de medicamento (SOMATROPINA 4UI) o qual, embora seja registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, não é “dispensado para a condição clínica da parte autora (…), o que equivale à ausência de padronização no caso concreto” (Doc. 23, fl. 2).



    Nessa linha, pondera que “restou devidamente assentada a premissa fática no v. acórdão recorrido no sentido de que o medicamento objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da parte autora, o que equivale à ausência de padronização (…). Considerando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação.” (Doc. 23, fls. 12-13).



    Aduz que “o acórdão recorrido desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos artigos 23, II, 196 e 198, da CF/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento” (Doc. 23, fl. 13). 



    Assim, à consideração de que a União tem competência, “dentro do SUS, para o financiamento dos diversos tratamentos (inclusive os oncológicos), cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente distrital pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente” (Doc. 23, fl. 13). 



    Argumenta, ainda, que o caso concreto se enquadra no Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei.” (Doc. 23, fl. 15).



    Em contrarrazões alega-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral (Tema 793). Quanto ao mérito, defende que “o STF ao julgar o RE 855.178/SE não definiu a obrigatoriedade da inclusão da União Federal no feito quando da pretensão de obtenção de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados” (Doc. 25, fl. 14).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    No voto condutor do acórdão, ressaltou-se que “se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. 



    Ainda, foi consignado que “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” (g.n.) 



    No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Distrito Federal, requerendo o fornecimento do medicamento Somatropina, o qual possui registro ANVISA; é padronizado, mas não para o quadro da autora. 



    Sobre o fornecimento de fármaco pleiteado judicialmente para uso fora do quadro clínico, esta SUPREMA CORTE, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 855.178-RG/SE - Tema 793 da Repercussão Geral-, tem considerado que, em tais casos, faz-se necessário a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda.



    Nessa linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.799, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/9/2021; Rcl 52.728, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/9/2022; Rcl 41.954, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021; Rcl 55.180, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/8/2022; e Rcl 55.753, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/90/2022. 



    Quanto a esse último precedente (Rcl 55.753), a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA assim se manifestou sobre a questão: 



    “9. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    10. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Somatropina. Esse medicamento obteve registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename). Foi, assim, padronizado e incorporado às políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    Entretanto, o fármaco em questão está classificado no grupo 1A, medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para o tratamento das doenças contempladas no CEAF (Anexo III da Rename de 2022 - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica). 



    Assim, aplicando-se o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.”



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal de origem, da orientação firmada por esta CORTE ao apreciar o Tema 793, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente